Tribunal: TJDFT
Processo: 0715285-74.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. MARCO TEMPORAL. ORDEM JUDICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SOBRE A ÓTICA DO CÓDIGO CIVIL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIAS. RECURSO. CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 2.026.035. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos Autores/Apelantes em face do Acórdão n. 2.026.035, no qual esta 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação. Os Embargantes alegam omissões quanto ao marco temporal da transformação do fortuito externo em interno, necessidade de ordem judicial para o bloqueio de valores e analise da responsabilidade civil sob a ótica do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste na análise da existência no acórdão embargado dos vícios consignados no item anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cuja ausência do pressuposto recursal do cabimento enseja o seu não conhecimento (CPC, Art. 1.022).
4. Não se confunda o alegado “erro de fato” com erro material, o qual, conceitualmente, é o equívoco evidente, manifesto, inexatidão material objetivamente perceptível na decisão, que não se confunde com o conteúdo decisório do provimento jurisdicional. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício.
5. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
6. Não há omissões no Acórdão n. 2.026.035, pois o acórdão embargado abordou as questões correlatas à incidência do CDC para análise da responsabilidade civil, aliado à inexistência de prova da colaboração do banco Embargado para a consumação da fraude bancária que vitimou os Embargantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.